Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. FILMAGENS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA RELAÇÃO DIRETA DE CREDIBILIDADE ENTRE ACUSADO E VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. FURTO NOTURNO. CONSEQUÊNCIAS. DANOS PSICOLÓGICOS RELEVANTES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE POSITIVA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso no crime de furto qualificado, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além de 14 (catorze) dias-multa, calculados à fração unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a conformação da qualificadora do abuso de confiança; (iii) a adequação da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime; e (iv) a possibilidade de diminuição da pena-base pela análise positiva do comportamento da vítima
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, esta última por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima - que gozam de especial relevância probatória nos crimes patrimoniais -, corroboradas por depoimentos de testemunhas, bem assim por reconhecimento fotográfico de réu já anteriormente conhecido pela vítima e filmagens, inviável a absolvição.
4. Conforme orientação da doutrina e da jurisprudência, a qualificadora do abuso de confiança no crime de furto pressupõe a existência, em momento prévio ao delito, de relação de credibilidade e lealdade entre o agente e a vítima, de modo que não evidenciado esse vínculo subjetivo especial diretamente entre as partes, incabível o reconhecimento da modalidade qualificada do crime.
5. A prática do furto durante o repouso noturno, embora não possa ser utilizado como majorante na modalidade qualificada do delito, constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
6. Evidenciada peculiar repercussão psicológica para a vítima advinda da prática de crime patrimonial, com trauma e limitação de atividades cotidianas, cabível a análise desfavorável das consequências do crime.
7. A análise favorável ao agente do comportamento da vítima autoriza a compensação dessa circunstância com algum dos vetores valorados negativamente na primeira fase da dosimetria.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.